Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702005-88.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO LAPA DA ROCHA VIEIRA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. O apelante requer a expedição de ofício para que o apelado cumpra imediatamente o determinado no acórdão. O pedido de cumprimento provisório da decisão, no entanto, deve ser realizado em autos apartados. Intimem-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator